Tribunal: TJDFT
Processo: 0776250-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR. ENTREGA NO ENDEREÇO FISCAL DA CONTRIBUINTE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. ÔNUS DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da citação em processo de execução fiscal (0755843-20.2022.8.07.0016), sob o fundamento de irregularidade do ato citatório. O recorrente pleiteia o reconhecimento da validade da citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR) entregue no endereço constante no cadastro fiscal da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação da contribuinte no processo de execução fiscal, diante da entrega do AR em endereço constante do cadastro da Receita do Distrito Federal, ainda que assinado por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atual Código de Processo Civil (CPC/2015) adota a citação como pressuposto de validade, e não de existência, do processo, conforme previsto no art. 239, caput, alterando o entendimento do CPC/1973 (art. 214).
4. A citação realizada via correio com AR, entregue no endereço fiscal constante nos registros da Receita do Distrito Federal e assinada por terceiro, configura ato citatório válido, conforme o art. 8o, II, da Lei 6.830/1980 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.168.621/RS).
5. Não se exige a pessoalidade da citação na execução fiscal, sendo suficiente a entrega do AR no endereço correto da parte executada, mesmo que o recebimento tenha sido feito por terceiro.
6. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto à administração tributária é do contribuinte, não havendo que se falar em nulidade da citação quando esta ocorre no endereço informado nos sistemas oficiais, inclusive coincidente com o constante no programa Nota Legal.
7. Reconhecida a validade da citação, impõe-se a anulação da sentença que a declarou nula, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por AR entregue no endereço fiscal da contribuinte é válida, ainda que recebida por terceiro, desde que não haja comprovação de desatualização cadastral imputável à Fazenda.
2. Na execução fiscal, não se exige a citação pessoal, bastando a entrega regular no endereço do executado.
3. Cabe ao contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco, sob pena de arcar com os efeitos da citação enviada ao endereço registrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 239; Lei 6.830/1980, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.08.2010.